Tribunal: TJBA
Processo: 8011938-32.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8011938-32.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A Advogado(s): JURANDY SOARES DE MORAES NETO, THACIO FORTUNATO MOREIRA APELADO: LETICIA DE ALENCAR SIDRONIO SANTOS Advogado(s):LAIS PINHEIRO DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALORAÇÃO DE DOCUMENTOS E CLÁUSULA DE CARÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS. I. Caso em exame 1.Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve sentença favorável à consumidora em ação de cobrança securitária, afastando cláusula de carência por ausência de informação clara e destacada acerca do reinício do prazo em razão de suposta migração contratual, com condenação ao pagamento integral do capital segurado. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão foi omisso ao não atribuir relevância ao certificado de seguro completo posteriormente juntado pela seguradora; (ii) saber se houve omissão quanto à alegada juntada parcial de documento pela parte adversa no ajuizamento da ação. III. Razões de decidir 3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto no CPC, art. 1.022. 4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia e concluiu que a seguradora não comprovou ter informado, de forma prévia, clara e destacada, o reinício da carência no momento da alegada migração de plano. 5. A posterior apresentação de documento contratual completo não altera o fundamento adotado, pois subsiste a ausência de prova da ciência inequívoca da consumidora sobre cláusula limitativa de direito no ato da contratação ou alteração contratual. 6. A insurgência recursal evidencia discordância quanto à valoração das provas e ao resultado do julgamento, o que não se confunde com omissão sanável por embargos declaratórios. 7. Não há dever de enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes quando a fundamentação adotada é suficiente para resolver a lide. 8. Inexistentes os vícios apontados, impõe-se a rejeição dos aclaratórios. Inaplicável multa, por não caracterizado intuito protelatório nesta oportunidade. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de declaração não acolhidos. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração opostos contra acórdão proferido na Apelação Cível nº 8011938-32.2023.8.05.0001, de Salvador, em que é embargante MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDÊNCIA S/A e embargada LETICIA DE ALENCAR SIDRONIO SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em não acolher os embargos, pelas razões a seguir expendidas.